Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705379-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILMA SILVA GALDINO, CHRISLEY SILVA GALDINO DE CASTRO, ADRIANA SILVA GALDINO, ANDREIA SILVA GALDINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DA PENHA TAVARES, PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEILMA SILVA GALDINO, e outros ora executados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL, e Outro, ora exequentes/agravadas, nos seguintes termos (ID n° 223006412): “Foi deferida na decisão de ID no 211162364 a penhora da fração do imóvel de matrícula no 18.837 do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal atribuída aos devedores ADEILMA, CHRISLEY, ADRIANA e ANDREIA (50% do imóvel), as codevedoras apresentaram impugnação ao ID no 213968832, na qual sustentam que o imóvel seria utilizado como única residência pela cônjuge supérstite MARIA DE FÁTIMA, qualificando-se como bem de família. Em seguida, apresentaram exceção de pré-executividade ao ID n. 216241026 para novamente suscitar a impenhorabilidade do bem de família da terceira, bem como reiteraram impenhorabilidade de valores constritos em contas bancárias, já convolados em pagamento, e pugnam pela extinção da execução em razão de sua ilegitimidade ad causam ante a existência de sobrepartilha não finalizada. Esclarecem ainda que a origem do crédito afasta a mitigação da impenhorabilidade (ID n. 220401059). A parte credora manifestou-se ao ID n. 216458162, a refutar os argumentos dos devedores e reiterar o interesse na manutenção da constrição. Decido. De início, cabe rememorar que a exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, a arguição de vícios flagrantes do título, fundados em matérias de ordem pública e comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Como é sabido, as matérias de ordem pública não estão sujeiras à preclusão temporal, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas opera-se a sua preclusão consumativa quando a parte as suscita em sua impugnação ou deixa de argui-las na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. No caso, as devedoras foram regularmente intimadas acerca da penhora do imóvel e apresentaram a impugnação de ID no 213968832, de modo que não mais cabe, neste átimo processual e pela via de defesa de fundamentação estreita e vinculada, conhecer de matéria já impugnada, operando-se a preclusão consumativa, porquanto orienta-se o ordenamento jurídico pátrio pelo princípio da singularidade, não se admitindo múltiplas defesas em face da mesma decisão. A corroborar o entendimento aplicado neste Juízo, veja-se que a Corte Superior e este Tribunal de Justiça também ostentam sólida orientação jurisprudencial no mesmo sentido, a saber: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FORMULAÇÃO DE SUCESSIVAS EXCEÇÕES E IMPUGNAÇÃO. INVIÁVEL ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DA ASTREINTES. QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PELO EXECUTADO. 1. Não se extrai do reconhecimento da possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa diária aplicada em face do descumprimento de obrigação de fazer, a possibilidade de o devedor, mesmo após o levantamento dos valores pelo exequente, reavivar matéria que poderia ter sido suscitada não só na primeira das exceções de pré-executividade por ele formulada, como, também, dentro da própria impugnação ao cumprimento de sentença, que se viu não conhecida porque intempestiva. Preclusão consumativa confirmada. 2. Caso concreto em que se articulam multifários fundamentos no acórdão recorrido a fazer não reavivada a matéria que, todavia, não foram objeto de devida impugnação no apelo excepcional, fato a fazer atraído o enunciado 283/STF. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1635180/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 27/03/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE FORMAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. Os agravantes deixaram de apresentar toda a matéria de defesa na primeira oportunidade que tiveram para se manifestar nos autos, in casu, nos embargos à execução, portanto os argumentos esposados em sede de exceção de pré-executividade não merecem acolhida. É incabível, em sede de exceção de pré-executividade posterior à sentença transitada em julgado nos embargos à execução, a discussão de aspectos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, na ausência de qualquer fato novo ou justo impedimento que inviabilizasse o seu questionamento anteriormente nos embargos à execução, em razão da preclusão. Agravo improvido. (Acórdão no 737638, 20130020237309AGI, Relatora Desa. ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 26/11/2013) Quanto aos demais pontos suscitados (penhora de valores e ilegitimidade passiva), são questões já decididas que inviabilizam novo pronunciamento judicial (art. 505, do CPC), devendo também as partes adotarem conduta aderente à boa-fé e à lealdade processual, com estrita observância das decisões preclusas (ID n. 170302934, 198194612 e 204385420). Diante de tais razões, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. Em todo o caso, atento ao dever de cooperação entre os agentes do processo e à instrumentalidade das formas, recebo a manifestação de ID n. 216241026 como aditamento à impugnação à penhora (ID n. 213968832), dada a retificação de ID no 215553240, de modo que passo à análise das questões pendentes. Decido. O bem imóvel dito como bem de família só será abarcado pela impenhorabilidade se preencher os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/90: "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente." Nesse sentido, para o imóvel ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, deve ser comprovado que se trata de único imóvel, que seja utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente e que não se encaixe em nenhuma das exceções elencadas no artigo 3o da Lei 8.009/90. No caso em tela, os devedores apontam que "a penhora realizada está incidindo sobre bem de família da sra. Maria de Fatima Silva Galdino", mas se esquecem de que a ninguém é dado pleitear o direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), de sorte que os devedores ADEILMA, CHRISLEY, ADRIANA e ANDREIA sequer são legitimados para pleitear direito personalíssimo da terceira MARIA. A título de cooperação, esclareça-se que, embora sustentem que "não receberam nada relacionado a empresa", a aferição do montante da herança que corresponde às cotas sociais da empresa devedora originária é questão irrelevante. Veja-se que a decisão preclusa de ID no 168794091 acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a responsabilidade solidária do sócio ANTÔNIO GALDINO NETO, de modo que seus herdeiros figuram como sucessores processuais e respondem no limite de todo o patrimônio recebido por transmissão sucessória. Vale dizer: o devedor solidário responde com todos os seus bens particulares, não apenas aqueles vinculados à atividade empresarial, de modo que a obrigação pessoal do de cujus alcança toda a massa patrimonial transmitida. Portanto, homologado o formal de partilha, resta perfectibilizado o procedimento sucessório e fixada a responsabilidade dos herdeiros, no limite dos bens recebidos – no caso, as frações do imóvel – , ainda que pendente o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (Tema n. 1.074/STJ). Mas, repisa-se, a ilegitimidade ad causam dos herdeiros é questão preclusa, que deveria ter sido integralmente suscitada na primeira oportunidade em que falaram nos autos (ID n. 189629058). Diante de tais razões, REJEITO a impugnação ofertada pelos devedores. Diga o credor se pretende adjudicar ou promover a alienação do bem penhorado.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão, no polo passivo, dos herdeiros do sócio da referida pessoa jurídica, em razão de seu falecimento. A parte executada/agravante alega ser parte ilegítima para responder pelo débito exequendo, sob o fundamento de que o arrolamento de bens no inventário ainda não foi concluído. Sustenta que os herdeiros respondem pelas dívidas do de cujus apenas dentro dos limites da herança recebida. Assim, como não receberam qualquer parcela correspondente à cota-parte do de cujus na divisão da empresa, estariam impossibilitados de responder pelo débito exequendo. Diante disso, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada/agravante. Preparo regular (ID. 69131261). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. O art. 507, CPC dispõe que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Outrossim, preceitua o artigo 278 do Código de Processo Civil que as nulidades hão de ser arguidas na primeira oportunidade que se oferecer à parte, sob pena de preclusão, ressalvadas aquelas de ordem pública. Não obstante, mesmo versando sobre questão de ordem pública, a arguição tardia da nulidade, destituída de justificativa plausível, não encontra amparo no ordenamento jurídico. No caso, conforme relatado, a parte executada/agravante alega ser ilegítima para responder pelo débito exequendo, sob o argumento de que o patrimônio dos herdeiros só pode ser atingido por dívidas do de cujus até o limite dos valores recebidos por herança. Como os herdeiros não receberam qualquer valor oriundo da cota-parte da empresa que pertencia ao de cujus, sustentam ser partes ilegítimas para responder pelo débito. Entretanto, conforme se depreende dos autos de origem, a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como a inclusão das herdeiras do sócio da empresa na demanda, transitou em julgado em 15/08/2023 (id. 170302934), sem que as herdeiras tenham suscitado a ilegitimidade passiva na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos (id. 189629058), ocorrendo apenas na petição que originou a decisão agravada. Dessa forma, o fato de os executados, após serem incluídos no feito, não se manifestarem na primeira oportunidade sobre a possível ilegitimidade passiva atrai os efeitos da preclusão e afasta a probabilidade do direito alegado Nesse sentido AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de nulidades já suscitadas e não recorridas no momento processual oportuno. A alegação tardia da nulidade de citação, após 23 anos, configura nulidade de algibeira, em desrespeito ao princípio da boa-fé processual e da segurança jurídica. 4. A jurisprudência e doutrina repudiam a prática da nulidade de algibeira, que consiste na invocação de nulidade apenas em momento conveniente à parte, violando os princípios da boa-fé e da cooperação processual. 5. Nos termos do art. 278 do CPC, as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, salvo as de ordem pública. Contudo, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, a invocação tardia da nulidade sem justificativa idônea não é admitida. (...) (Acórdão 1950669, 0739972-27.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS CITADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR (art. 485, III, CPC). INEXISTÊNCIA DE ABANDONO. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA 1a INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ARTIGO 1.009, §§ 1o e 2o DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEGUNDA INSTÂNCIA. FALTA DE PROVAS.VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.1. Se a preliminar de ilegitimidade passiva não foi suscitada na 1a instância, logo após a publicação da decisão interlocutória que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada ou, ainda, na primeira oportunidade que cabia ao executado falar, preclusa a oportunidade de insurgir-se em sede de contrarrazões. (...) 4. Ainda que a “ilegitimidade passiva” se trate de matéria de ordem pública, em se tratando de decisão interlocutória onde se discute a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa, o assunto requer uma análise mais apurada, especialmente a juntada de documentos que comprovem a relação jurídica que existiu entre a embargante e a empresa executada. (...) (Acórdão 1078262, 20170110290423APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2018, publicado no DJe: 06/03/2018.) (destaquei) Por fim, apenas para fins de exaurimento argumentativo, é necessário esclarecer que, como bem pontuou o juiz a quo, o devedor solidário obriga-se com a totalidade de seus bens particulares, não se restringindo àqueles afetos à atividade empresarial, de sorte que a obrigação pessoal do de cujus se estende à integralidade do acervo patrimonial transmitido. Dessa forma, pouco importa se os herdeiros não receberam qualquer valor relativo à cota social do de cujus na pessoa jurídica executada, uma vez que a responsabilidade pelo débito exequendo alcança a integralidade dos valores recebidos pelos herdeiros na partilha de bens. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025 20:41:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora